Tribunal: TJDFT
Processo: 0745903-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. ORDEM DENEGADA.
1. Concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante monitoração eletrônica, tendo este violado a zona de exclusão estipulada e ido duas vezes à casa da vítima, a prisão preventiva mostra-se imprescindível à proteção da ofendida, sendo certo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes e inadequadas ao caso sob análise, em razão do descumprimento das medidas anteriormente deferidas.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente.